Tribunal: TJES
Processo: 5000108-61.2022.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000108-61.2022.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERASMO MARTINS VIDIGAL
RECORRIDO: LOCADORA DE BILHAR CINDERELA EIRELI e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Erasmo Martins Vidigal em desfavor da Locadora de Bilhar Cinderela e SERASA S/A, em razão de negativação indevida. Afirma o autor que locou do requerido uma sinuca para seu comércio, contudo, pelo fato de seu empreendimento não ter dado certo, devolveu o objeto locado. Depois da retirada da mesa, passou a ser cobrado na quantia de R$3.776,25 (três mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) alegando encerramento de contrato antes do prazo. Ressalta o autor, que o encerramento foi pactuado conjuntamente entre as partes, sem nenhum empecilho ou cobrança no momento do pleito, e só depois da retirada da mesa (feito sem a presença do requerente) passou a cobrar “multa”. Por fim, afirma que para sua surpresa, no momento em que precisou efetuar um crediário para parcelamento foi informado que, por meio de uma consulta no SPC e SERASA foi constatado que seu nome constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição almejada.

A requerida Locadora de Bilhar Cinderela apresentou contestação (ID 19288021), oportunidade em que afirma ter o requerido agido no exercício regular de um direito, razão pela qual não pode autor pugnar pela condenação em danos morais.

Já o requerido SERASA S/A em contestação (ID 19303212), de início levantou a preliminar de contrariedade a adoção do juízo 100% digital. Da mesma forma, levantou a preliminar de falta de condições da ação, eis que o autor não juntou documentos que comprovem o direito que alega. Por fim, pugna pela improcedência do pedido, considerando a inexistência da prestação do serviço.

Em sede de

sentença (ID 4868594)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC. Torno sem efeito a tutela de urgência (ID 17577353). Sem condenação em custas e honorários nesta fase (artigos 54 e 55, Lei 9.099/1995).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4868598),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4068603)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, é possível constatar que a rescisão do contrato de locação foi motivada pelo inadimplemento contratual, logo, a aplicação teria fundamento em um único fato gerador: devolução antes do prazo, razão pela qual resta cabível a multa aplicada.

Insta mencionar ainda, que no caso em análise, prevê a cláusula 14, do contrato de locação da mesa de bilhar que: “Fica estabelecido que em caso de descumprimento a qualquer das cláusulas deste contrato, implicará para o locatário multa cuja base de cálculo é a média mensal dos meses anteriores, multiplicada pela quantidade de meses restantes. Na ausência desta, o valor será de R$500,00 mensais, bem como inserção do nome do locatário nos órgão de proteção ao crédito.”

Nesses moldes, insta mencionar que no presente caso deve ser observado o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). De modo que, as partes podem negociar livremente as cláusulas contratuais, devendo, todavia, respeitá-las, por estabelecerem critérios de conduta entre as partes. Assim sendo, deve ser respeitado o que foi livremente avençado no contrato firmado entre as partes.

Com relação ao pedido de danos morais por negativação indevida, também coaduno com o entendimento do douto juízo a quo de que somente se justificaria a abstenção da inscrição no caso de veementes indícios no sentido de que o inadimplemento seria injustificável, o que não é o caso dos autos, considerando que o autor não respeitou as cláusulas do contrato.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)